Tribunal: TJSP
Processo: 2182937-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento provisório de sentença para pagamento de quantia em dinheiro (verba honorária advocatícia), sob fundamento de que executados não apontaram o valor correto em razão de alegado excesso de execução. Agravo de instrumento de executados.

Anulação da decisão agravada. Executados que, na forma do § 4o do art. 525 do CPC, declararam

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento provisório de sentença para pagamento de quantia em dinheiro (verba honorária advocatícia), sob fundamento de que executados não apontaram o valor correto em razão de alegado excesso de execução. Agravo de instrumento de executados.

Anulação da decisão agravada. Executados que, na forma do § 4o do art. 525 do CPC, declararam o valor que entendem correto e apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Questão madura para julgamento (§ 3o, I, do art. 1.013 do CPC). Impugnação que merece parcial acolhimento.

Impossibilidade, em impugnação a cumprimento de sentença, de reformar-se o quanto decidido em acórdão exequendo. Aresto que retificou "ex officio" o valor de reconvenção e, sobre ele, fixou a verba honorária exequenda. Executados que, ademais, já interpuseram especial contra o aresto, via adequada para modificar o valor da causa reconvencional. Pretendem os agravantes, em verdade, atacar o aresto por múltiplas vias, o que viola o princípio da unirrecorribilidade.

Acolhimento, no entanto, de impugnação ao termo inicial para juros moratórios utilizado por exequente. "Quando, outrossim, a base de cálculo do 'percentual' de honorários for o 'valor da causa', a correção incidirá sobre este desde o ajuizamento na forma do enunciado 14 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ('Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento') e os juros de mora serão contados a partir da fluência do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, após o oferecimento do pedido de cumprimento de sentença (art. 523). No ponto, como o CPC/2015 não trouxe qualquer regra específica, o caso é de aproveitamento, 'mutatis mutantis', do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da questão (AgRg no Ag 1382161/SP, 4.a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.12.2012; Res 1060155/MS, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 04.09.2008, v.u.; AgRg nos EDcl no Ag 845.919/PR, 3.a T., rel. Min. Vasco Della Giustina (des. convocado do TJ/RS), j. 18.08.2009, v.u.; REsp 720.290/PR, 3.a T., rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 09.03.2006, v.u.). É que o fato gerador do direito a juros moratórios é a demora no cumprimento da obrigação, que se caracteriza pelo não pagamento, pelo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois de intimado para fazê-lo." (LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO). Hipótese em que, apesar de os executados não especificarem numericamente o montante de juros moratórios que entendem devidos, apresentaram o índice a ser utilizado e o período de incidência, pelo que, para sua aferição, bastam meros cálculos aritméticos.

Anulação da decisão recorrida. No mérito, impugnação parcialmente acolhida, reduzido o montante a título de juros moratórios. Agravo de instrumento conhecido em parte (há pedido recursal acerca de ponto não decidido na origem) e, na parte conhecida, provido em parte.